Tribunal: TJBA
Processo: 8089420-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089420-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: ROGAZIA ALCANTARA DE SANTANA

Advogado(s)
:
IRACEMA STEFANE DA SILVA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRÓTESE DENTÁRIA. VÍCIO DO SERVIÇO / PRODUTO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 26, §2º, I DO CDC. NECESSIDADE DE DIVERSOS AJUSTES NA PRÓTESE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VÍCIO FOI SANADO. COMPRA DE UMA NOVA PRÓTESE DENTÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089420-90.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME

e apelada
ROGAZIA ALCANTARA DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,